Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que o valor da prestação de alimentos seja liminarmente reduzido para a quantia correspondente ao perentual entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo.
2. O valor da prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição às necessidades alegadas pela ora agravantes.
3. No presente caso o recorrente alega que o valor dos alimentos deve ser reduzido para o montante a ser fixado entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sob o fundamento de que quantia fixada pelo Juízo singular estaria, ao menos em tese, além da real possibilidade do alimentante. 3.1. À vista do valor atual do salário mínimo observa-se, em verdade, que a alteração do valor dos alimentos para o montante requerido pelo recorrente resultaria na majoração do aludido valor. 3.2. Neste caso deve ser afirmada a proibição da reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e desprovido.